Tribunal: TJES
Processo: 5006825-41.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006825-41.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HERBERT DALGOBBO NASCIMENTO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006825-41.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HERBERT DALGOBBO NASCIMENTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
HERBERT DALGOBBO NASCIMENTO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
.

O impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva decretada após prisão em flagrante por indiciamento por tráfico de drogas, ao argumento da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alega também nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva por ausência de fundamentação, diante da pequena quantidade de entorpecente apreendida. Subsidiariamente pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Alega ser o paciente réu primário e possuir condições pessoais favoráveis.

Ainda não foram juntadas informações, vieram-me conclusos os autos para apreciação da Liminar, via PJe, no dia 07/12/2021.

A liminar foi indeferida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de janeiro de 2022

Desembargador Substituto MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO EXTERNADO PELO EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5006825-41.2021.8.08.0000

PACTE: HERBERT DALGOBBO NASCIMENTO

IMPTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CACRIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado
,
trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
HERBERT DALGOBBO NASCIMENTO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
.

O impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva decretada após prisão em flagrante por indiciamento por tráfico de drogas, ao argumento da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alega também nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva por ausência de fundamentação, diante da pequena quantidade de entorpecente apreendida. Subsidiariamente pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Alega ser o paciente réu primário e possuir condições pessoais favoráveis.

Ainda não foram juntadas informações, vieram-me conclusos os autos para apreciação da Liminar, via PJe, no dia 07/12/2021.

A liminar foi indeferida.

Conforme se infere da inicial deste remédio constitucional, verifica-se que o paciente se encontra preso preventivamente pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, narra o impetrante que a quantidade de droga apreendida e ínfima (21 pedras de crack, 11 buchas de maconha, 10 pinos de cocaína) e que inexistem requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção dele no ergástulo.

Pois bem.

Após o cotejo cuidadoso dos documentos juntados a inicial, muito embora sejam plausíveis as alegações da defesa, verifico que não há como ser concedida a ordem, ao menos neste presente momento. Explico.

Na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva ficou consignado que o paciente foi preso em flagrante por policiais militares, em local conhecido por ser de intenso tráfico, na posse de 21 pedras de crack, 11 buchas de maconha, 10 pinos de cocaína.

No tocante a prisão cautelar, à primeira vista, tenho que a decisão que negou a revogação da prisão preventiva (proferida em sede de Audiência de Custódia), restou suficientemente fundamentada, apesar de sucinta, se embasa no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11, o que, neste tenro momento processual, é suficiente para preencher o requisito constitucional da adequada fundamentação.

Transcrevo trecho da referida decisão:

“Conforme consta no APFD, militares se posicionaram em local estratégico e observaram um veículo e o autuado trajando bermuda azul, camisa cinza e boné branco, foi até um barril de lixo e pegou algo embaixo do mesmo, entregando ao ocupante do veículo, recebendo algo em contrapartida. Realizada a abordagem, foi localizado com o autuado uma sacola contendo pinos de cocaína, pedras de crack, R$155,00. Em baixo do barril foram encontrados uma sacola contendo buchas de maconha. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, eis que não demonstrado de plano o constrangimento ilegal, de modo que
se entende não só que a decisão do juízo
a quo
está fundamentada, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente.

Dessa forma, ao menos em seu aspecto formal, único passível de análise neste incipiente momento da instrução, a decisão não possui máculas.

Por outro lado, quanto à suposta pequena quantidade de droga apreendida, primariedade do paciente e eventuais condições favoráveis, esses requisitos, por si sós, não autorizam a soltura

do paciente.

Não se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade.

Crimes de tráfico de drogas têm trazido intranquilidade à comunidade local, além de costumeiramente serem acompanhados de outros crimes gravíssimos, tais como o homicídio (guerra entre quadrilhas) e os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, sendo que se o paciente for posto em liberdade certamente voltará a delinquir ou se sentirá estimulado pela sensação de impunidade.

Em sede de informações, a autoridade apontada coatora informa que remeteu o IP para o Ministério Público para as providências cabíveis.

Aduziu, ainda, que a manutenção da custódia do paciente se deu com fundamento na garantia da ordem pública, bem como para garantia da instrução processual regular, eis que o feito ainda se inicia.

Quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, aferidas a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, fica demonstrada a inviabilidade da substituição.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em parecer da lavra do Dr. Altamir Mendes de Moraes:

Existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados. Por fim, no tocante aos supostos aspectos subjetivos do coacto, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu e a sua custódia se revela necessária.

Ante ao exposto,
DENEGO

A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

- DENEGADA A ORDEM.

1)

Crimes de tráfico de drogas têm trazido intranquilidade à comunidade local, além de costumeiramente serem acompanhados de outros crimes gravíssimos, tais como o homicídio (guerra entre quadrilhas) e os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, sendo que se o paciente for posto em liberdade certamente voltará a delinquir ou se sentirá estimulado pela sensação de impunidade.

2)

Em sede de informações, a autoridade apontada coatora informa que remeteu o IP para o Ministério Público para as providências cabíveis.

Aduziu, ainda, que a manutenção da custódia do paciente se deu com fundamento na garantia da ordem pública, bem como para garantia da instrução processual regular, eis que o feito ainda se inicia.

3)

Quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, aferidas a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, fica demonstrada a inviabilidade da substituição.

4)

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.